Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Crimes hediondos. Exame criminológico.
Recomenda-se que a concessão de benefícios externos seja antecedida da implementação das sugestões trazidas no exame criminológico quando se tratar de condenado por crimes hediondos – tentativa de homicídio qualificado. Determinado pelo juiz de origem prazo para conclusão das sugestões, quando, então será reapreciado o pedido, recomendável que se aguarde o cumprimento das diligências. Agravo provido em parte.